Tribunal: TCU
Processo: 007.639/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1422/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Consórcio Vector/JPW/Sanart/RK, formado pelas empresas Vector Sistemas de Automação Ltda. (líder), JPW Sistemas de Automação Ltda., Sanart Construção e Comércio S/A e RK Engenharia e Consultoria Ltda., com pedido de suspensão cautelar do Pregão Eletrônico 5/2021, conduzido pela Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH) com vistas à contratação de empresa para realização de serviços de operação, manutenção e conservação das subestações e das linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica do Projeto de Integração do Rio São Francisco. Considerando que as empresas representantes se insurgiram contra a habilitação da empresa CMT Engenharia Eireli, uma vez que, conforme os apontamentos realizados, incluindo análises de recursos interpostos no curso do certame, teria havido indicação, pela representada, profissional para a função de Coordenador Geral do Contrato, sem formação adequada para a função, bem como que Certidão de Acervo Técnico apresentada pela empresa não se prestaria para comprovar a experiência do profissional, conforme requerido pelo edital, Considerando que em face dos apontamentos realizados foram realizadas oitivas prévias e diligência saneadora com vistas à obtenção das informações necessárias à análise da matéria e do pleito de cautelar suscitado, conforme autorização em Despacho do Relator (peça 13), Considerando que, reunidas as informações e manifestações, produziu a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) nova instrução à peça 65, avalizada pelo pronunciamento de peça 66, na qual consignou que as alegações das empresas representantes se revelaram improcedentes, face os termos do edital e da documentação examinada pela comissão licitante, de maneira que alvitra o conhecimento da representação, o indeferimento da cautelar pleiteada e, no mérito, o julgamento por sua improcedência, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com os pronunciamentos da Selog, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, em face da ausência dos requisitos necessários à adoção dessa providência; c) considerar a representação, no mérito, improcedente; d) dar ciência deste acórdão, da instrução de peça 65 e do pronunciamento de peça 66, à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, ao consórcio representante e à sociedade empresária CMT Engenharia Eireli; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 007.639/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: CMT Engenharia Eireli (17.194.077/0001-42); Secretaria Nacional de Segurança Hídrica. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Jair Jurandi Rodrigues (56636/OAB-DF), representando Vector Sistemas de Automação Ltda; Daniel Vieira Bogéa Soares (34311/OAB-DF), Guilherme Henrique Magaldi Netto (4110/OAB-DF) e outros, representando Cmt Engenharia Eireli.